Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727359-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. T. M.O. F. AGRAVADO: P. M.O. F. e OUTROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por E.T.M.O.F. , requerendo seja atribuído efeito modificativo ao recurso. (ID 17728237). Reautue-se. Após, intimem-se os embargados para apresentarem resposta. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de agosto de 2020 19:29:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator